Tribunal: TJMT
Processo: 1006967-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006967-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), EUCLIDES ERNANI HORN - CPF: 661.921.889-04 (AGRAVADO), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (AGRAVADO), EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (AGRAVADO), JANICE VOLK HORN - CPF: 588.550.250-15 (AGRAVADO), VERNER MIGUEL HORN - CPF: 502.776.189-91 (AGRAVADO), ROSANE GREGORY - CPF: 703.933.979-04 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

No presente caso, embora a parte agravada sustente a tese de que ausente título líquido, certo e exigível, suas alegações não se mostram sólidas o suficiente ao ponto de revelarem a relevância da fundamentação.

Isso porque o direito real da ora recorrente, que garante o pagamento da referida Cédula de Produto Rural, já foi objeto de análise por este Tribunal quando do julgamento dos RAI’s nº. 1007273-98.2021.8.11.0000 e 1009558-64.2021.8.11.0000, tendo sido concluído que se trata de crédito hígido e plenamente exigível.

Assim, não se constata a probabilidade do direito ou relevância dos argumentos do executado.

O artigo 11 da Lei 8.929 /94, prevê, expressamente, que não pode o emitente da CPR, invocar em seu benefício o caso fortuito ou de força maior.

Desta feita, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se reformar a decisão agravada que deferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAVORO AGROCOMERCIAL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001938-18.2021.8.11.0059, ajuizada em seu desfavor por ROSANE GREGORY e OUTROS, que, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, notadamente porque a execução já está garantida por penhora, conferiu o efeito suspensivo aos embargos.

Em suas razões, alega a agravante que o fundamento nodal que levou ao deferimento da liminar pleiteada foi a existência de garantia da ação de execução, contudo, não basta a ação de execução estar garantida, pois a lei exige que também estejam presentes cumulativamente os requisitos do perigo de dano e probabilidade do direito.

Quanto à probabilidade do direito, afirma que a Agravante financiou a lavoura dos Agravados com a entrega de diversos agroquímicos, cuja forma de pagamento foi a emissão da Cédula de Produtor Rural nº 38/2021 com vencimento previsto para 01/02/2021, onde se comprometeram a entregar a quantidade de 61.000 sacas de 60kg de soja. A r. operação mercantil foi devidamente registrada junto ao cartório competente em 17/06/2020, com o penhor cedular de primeiro grau afim de garantir o adimplemento da cártula.

Anota que a referida garantia real instituída em favor da Credora foi devidamente registrada no cartório competente em 17/06/2020, conforme determina o art. 1.432 do Código Civil Brasileiro, bem como devidamente formalizada a garantia real, a mesma foi amplamente publicizada com o registro, de modo que operado o inadimplemento da cártula, a credora pignoratícia tem o direito de perseguir a coisa dada em garantia, em poder de quem quer se encontre (Art. 1.433 do CCB), haja vista a existência de prova literal da dívida líquida e certa, bem como de que os devedores realizaram a colheita de sua área de produção e não adimpliram com a sua obrigação de entregar o quantitativo adquirido dos grãos objeto da garantia.

Alega que, independentemente da ocorrência ou não de problemas climáticos, fato concreto é que, de fato, os devedores colheram produto suficiente para cumprir com a obrigação constante da CPR, que tem primazia em relação a qualquer outra, dado a garantia constituída.

Já quanto ao perigo de dano, ressalva que os produtos constritos já foram alienados por valor de mercado e o montante está depositado judicialmente, de modo que o prosseguimento da execução em nada alterará qualquer situação patrimonial dos devedores ou mesmo de terceiros.

Além disto, destaca que a exequente se trata de empresa de grande porte, com lastro patrimônio de modo que em eventual (de possibilidade absolutamente remota) provimento dos embargos pode imediatamente restituir o valor de maneira integral nos autos.

Desta maneira, requer a concessão da tutela recursal, já que preenchidos os requisitos para tanto, a fim de possibilitar o imediato prosseguimento da execução.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução sem o preenchimento cumulativamente dos requisitos exigidos pela lei.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 164597690).

Contraminuta da parte agravada (ID 167645176).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº. 1001312-96.2021.8.11.0059, proposta por LAVORO AGROCOMERCIAL S/A em face de VERNER MIGUEL HORN, MARLI FRANCISCA RORN HORN, EDEMAR OTÁVIO HORN, EUCLIDES ERNANI HORN, ROSANE GREGORY HORN e JANICE VOLK HORN, com base em Cédula de Produto Rural n° 38/2021-SJ-11, com vencimento em 01/02/2021, onde se comprometeram a entregar a quantidade de 61.000 (sessenta e uma mil) sacas de soja de 60 kgs (sessenta quilos) cada nos armazém da Amaggi Exportação e Importação Ltda – Unidade São José do Xingú/MT.

Afirma que o título já se encontra vencido e, até o presente momento, os Executados não cumpriram com a obrigação de disponibilizar à Exequente a quantidade de 61.000 (sessenta e uma mil) sacas de 60 kgs (sessenta quilos) cada de soja em grãos, sendo certo que, até agora, houve somente a entrega parcial de 27.050 (vinte e sete mil e cinquenta) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja.

Anota que resta em aberto um saldo de 33.950 sacas de soja de 60kg que, com o vencimento do contrato, devem ser acrescidas das multas de 2% e juros de 1% ao mês, de acordo com a cláusula 9.2.2 da CPR, totalizando, portanto, a quantidade de 34.968,50 (trinta e quatro mil, novecentas e sessenta e oito vírgula cinquenta) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja.

Assim, requereu a citação dos Executados para, no prazo legal, efetuarem a entrega da quantidade de 34.968,25 (trinta e quatro mil, novecentas e sessenta e oito vírgula vinte e cinco) sacas de 60 kg (sessenta quilos) de soja em grãos, prevista na CPR, bem como, tendo em vista que os executados já iniciaram a colheita e não adimpliram com a obrigação, com o intuito de evitar o completo desvio da soja comprometida e dada em Penhor Agrícola pela parte executada, requereu fosse deferida a medida liminar de sequestro.

Ao analisar o pleito inicial, o Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente e determinou o sequestro de 34.968,25 (trinta e quatro mil, novecentas e sessenta e oito, vinte e cinco) sacas de 60 kg (sessenta quilos) cada uma, que estão sob a posse dos executados e/ou armazéns onde estejam estocando os grãos, devendo recair sobre os bens imóveis indicados, ficando a parte exequente como depositária, podendo ser entregues às custas da parte demandante, nos armazéns por si indicados, no momento da efetivação do sequestro.

Salientou que os grãos deverão, impreterivelmente, serem sequestrados nas áreas das Fazendas Esmeralda II e Santo Antônio de Pádua II (matrículas n. 1.895 e 1.896) e/ou nos armazéns que se encontram armazenados, bem como que estejam sendo transportados nos veículos de placas: HRV-8J02, ACP-4E46, KHG-6027 (ou 6O27), CAU-7355, NZR-6C48, JQA-2463, ARS-8621, ILH-2221 e KHC-6027 (6O27).

Cumprida a liminar e citada a parte Executada, esta interpôs o RAI nº. 100727398.2021.8.11.0000, o qual foi desprovido à unanimidade.

O Juízo converteu o arresto em penhora e autorizou a venda dos grãos penhorados, sendo determinado o depósito do valor auferido pela venda do produto, em conta judicial vinculada ao presente feito.

Concomitantemente, a parte Executada opôs os Embargos à Execução nº. 1001938-18.2021.811.0059, postulando liminar de suspensão do feito executivo.

Ao receber os Embargos à Execução, o Magistrado singular entendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, notadamente porque a execução já está garantida por penhora, e conferiu efeito suspensivo aos embargos.

Irresignada, a parte Exequente/Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” ( REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Contudo, a recorrida fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo no fato de que houve descumprimento contratual em virtude da teoria da imprevisão ou da prorrogação e irregularidade dos encargos contratuais, bem como de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Na específica hipótese dos autos, verifica-se que a execução está lastreada em Cédula de Produto Rural com penhor cedular de primeiro grau, havendo carta de anuência dos proprietários do imóvel onde restou consignado que renunciaram a qualquer direito de preferência em relação aos grãos dados em garantia.

Embora a parte agravada sustente a tese de que ausente título líquido, certo e exigível, suas alegações não se mostram sólidas o suficiente ao ponto de revelarem a relevância da fundamentação.

Isso porque o direito real da ora recorrente, que garante o pagamento da referida Cédula de Produto Rural, já foi objeto de análise por este Tribunal quando do julgamento dos RAI’s nº. 1007273-98.2021.8.11.0000 e 1009558-64.2021.8.11.0000, tendo sido concluído que se trata de crédito hígido e plenamente exigível.

Assim, por fim, não se constata a probabilidade do direito ou relevância dos argumentos do executado.

O artigo 11 da Lei 8.929 /94, prevê, expressamente, que não pode o emitente da CPR, invocar em seu benefício o caso fortuito ou de força maior.

Ou seja, é defeso ao emitente da cédula alegar, como motivo impeditivo para a entrega dos produtos objeto desta, a superveniência de caso fortuito ou força maior, pelo que resta inócua a pretensão dos agravados a demonstrar a inexigibilidade do título, em virtude de frustração da safra.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CPR - TÍTULO EXECUTIVO - ARTIGOS 4 E 15 DA LEI 8.929/94 - COMPRA PARA ENTREGA FUTURA E PREÇO FUTURO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRODUTOR RURAL - NÃO APLICAÇÃO - QUEBRA DE SAFRA - EXCESSO DE CHUVAS - SITUAÇÃO PREVISÍVEL - ARTIGO 11 DA LEI 8.929/94 - MULTA DE 10% - APLICAÇÃO - ARTIGO 71 DA Lei 8.929/94. Recurso conhecido e desprovido. 1. A CPR é titulo executivo previsto nos artigos 14 e 15 da Lei 8.929/94. O fato de não pagamento do preço, reservando este para a data da entrega do produto e a fixação do seu valor não retira a certeza e liquidez para o exercício da ação de execução por coisa incerta ou, se for o caso, a cobrança da multa pelo não cumprimento da obrigação. 2. Entendimento jurisprudencial atualizado do STJ, consolida que o produtor rural, firmando a CPR, com obrigação de entrega do produto, sobretudo de grande potencial econômico, não é consumidor final e, desta forma, não está albergado pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. 3.- O artigo 11 da Lei 8.929/94, prevê, expressamente, que não pode o emitente da CPR, invocar em seu benefício o caso fortuito ou de força maior. É defeso ao emitente da cédula alegar, como motivo impeditivo para a entrega dos produtos objeto desta, a superveniência de caso fortuito ou força maior, pelo que resta inócua a pretensão dos apelantes a demonstrar a inexigibilidade do título, em virtude de frustração da safra' 4.- Não albergado pelo CDC, impõe-se, na forma do artigo 71 da Lei 8.929/94, a manutenção da multa, esta contratada em 10% (dez por cento), não havendo o que se falar em excesso praticado pelo credor.” (TJ-MT, APL: 00021137320098110051, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRODUTOS AGRÍCOLAS - EMPRESA DE DESTILARIA DE ÁLCOOL - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE. - Fenômenos climáticos não caracterizam caso fortuito ou força maior, levando em conta que a apelante é uma empresa de destilaria de álcool, cuja matéria prima é a cana-de-açúcar e as variações climáticas (excesso de chuva ou estiagem) fazem parte do próprio risco da atividade. Precedentes do STJ - Ausente a demonstração de caso fortuito ou força maior, não há que se falar em relativização da pacta sunta servanda, com redução da dívida, prorrogação do prazo ou elisão da mora, não se enquadrando nas hipóteses da Teoria da Imprevisão, razão pela qual não se aplicam os artigos 478 e 479 do CC.” (TJ-MG - AC: 10443170014346002 Nanuque, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/02/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Desta feita, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se reformar a decisão agravada que deferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão a quo para o fim de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023